Tribunal: TJES
Processo: 5001469-18.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: MARINA CLAUDETE DA SILVA MATTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PACOTE. AUTORA ALEGA QUE FOI INFORMADA PELA REQUERIDA QUE O PACOTE DE VIAGEM QUE TINHA ADQUIRIDO FOI CANCELADO COM POSSIBILIDADE DE UM NOVO AGENDAMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA NOVO AGENDAMENTO. FALTA DE RESPOSTA POR PARTE DA REQUERIDA. AUTORA PUGNA PELA REMARCAÇÃO DE VIAGEM CONFORME DATAS POR ELA PRÉ DETERMINADA OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS. REQUERIDA ALEGA QUE O CANCELAMENTO DA VIAGEM SE DEU POR MOTIVO DA COVID-19. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PACOTE AÉREO NO IMPORTE DE R$5.751,47(CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL E CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA REQUERIDA. FALHA NA REMARCAÇÃO DA RESERVA OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO É INEQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.